Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-58.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704248-58.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA LIDIA CIRILO FELIX APELADO: PATRICIA PEREIRA SILVA, JESSICA LORRANE DOS SANTOS DE PAULA, JESSICA SILVA RIBEIRO DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora